Tribunal: TJDFT
Processo: 0724105-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724105-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA CRYSTHYNA BATISTA BERNARDINO DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (id 66725744 – autos principais) que, ante a necessidade de dilação probatória, indeferiu tutela antecipada consubstanciada na suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária - realizada em 21/03/2020 - que o destituiu do cargo de síndico. Alega, em resumo, nulidade no procedimento de destituição, porque: i) o edital de convocação não teria atendido ao requisito legal e regimental do quórum mínimo; ii) não se recusou a receber notificação de comparecimento; iii) não houve ampla divulgação da realização da reunião; iv) a atual síndica não pode exercer o cargo, pois é inadimplente; v) em vez de assembleia, ocorreu foi “motim” para destituí-lo. Pede a suspensão liminar dos efeitos da assembléia e a imediata reintegração ao cargo de síndico. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito. A destituição foi convencionada em AGE especificamente convocada para tal fim (id 2230291), nos termos do CCB 1.349 e da convenção do condomínio, que faz lei entre os condôminos. Em conformidade com a decisão a quo, os fatos serão esclarecidos pelo contraditório, durante a instrução processual, não havendo, até o momento, prova suficiente do quanto alegado. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, caso já tenha sido citado. Do contrário, retornem-me conclusos. Brasília, 30/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR